Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À DIMINUIÇÃO EM 20%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que declarou o direito da autora, servidora pública distrital, de ter diminuída sua jornada de trabalho em 20% sem prejuízo da sua remuneração e sem necessidade de compensação, em razão de seu filho ser portador de transtorno do espectro autista. O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais, e no mérito a improcedência do pleito, pois administrativamente já havia concedido a redução da carga horária em 10%, acatando laudo médico pericial neste sentido.
2. Preliminar de incompetência absoluta: o Distrito Federal alega a necessidade de designação de perícia técnica, uma vez que já teria sido realizada avaliação médica da situação do filho da autora, na qual se concluiu pela redução de apenas 10% da jornada. Assim, o recorrente aduz que para ser desconstituído tal laudo e implementada a redução em 20% seria necessária a realização de nova perícia.
3. Os diversos relatórios médicos juntados aos autos (ID 14309029), porém, indicando a gravidade da necessidade especial que o filho da autora detém (criança de 03 anos que apenas fala “não”, que ainda utiliza fraldas em período integral, que não se alimenta sozinha etc.), são suficientes para o deslinde da controvérsia e, portanto, tornam desnecessária a designação da prova técnica. Preliminar rejeitada.
4. O direito do servidor público distrital de obter redução da carga horária quando possui dependente com deficiência decorre não só do art. 61, §1o, da Lei Complementar 840/2011 (que com a nova redação dada pela LC 954/2019 estabelece o direito da redução em até 50%), mas também da própria Lei Orgânica do DF, que em seu art. 43, parágrafo único, assegura tal jornada especial independentemente de compensação de horários.
5. Em casos similares, a jurisprudência das Turmas Recursais do DF firmou-se no sentido de garantir a pretendida redução de jornada em 20%: Acórdão 1072280, 20160110387957ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 685/690. Partes: Evanda Marcia Gonçalves versus Distrito Federal; Acórdão 1134221, 07005301620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Partes: Teresinha Barcelos de Abreu Lucas versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.